Tribunal: TJPA
Processo: 0000028-05.2014.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000028-05.2014.8.14.0133

APELANTE: ALISON DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000028-05.2014.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA
(Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE AUTORIA. LOCALIZAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROVIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DO ARTEFATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial aberto após detração da prisão preventiva. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigatória por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma por ausência de apreensão e perícia do artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase investigatória enseja nulidade da prova e da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação pelo crime de roubo; e (iii) determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma utilizada no crime impede a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade da condenação quando ela se apoia em outros elementos probatórios independentes e produzidos sob contraditório.

4.

A autoria delitiva encontra suporte em conjunto probatório autônomo e consistente, especialmente na localização da motocicleta subtraída, rastreada por GPS, no quintal da residência do apelante.

5.

Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelas diligências constituem meio de prova idôneo, quando prestados sob o crivo do contraditório e não infirmados por prova de parcialidade ou irregularidade.

6.

O conjunto probatório formado pela recuperação do bem, pelos depoimentos policiais em juízo e pelo relato da vítima na fase investigatória supera dúvida razoável acerca da autoria, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo.

7.

A incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato ou da realização de perícia quando a prova testemunhal comprova de forma segura sua utilização na prática do roubo.
In casu
, a prova oral produzida confirma que o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo, sendo suficiente para a manutenção da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018, cominando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixando o regime inicial aberto em decorrência da detração do período de 1 ano, 5 meses e 28 dias em que o réu cumpriu prisão preventiva.

Em razões recursais, preliminarmente, sustenta o apelante a nulidade da prova decorrente do reconhecimento de pessoas, ao argumento de que o procedimento realizado na fase investigatória não teria observado as formalidades previstas no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aduzindo que a condenação teria sido baseada em depoimentos indiretos e sem lastro probatório suficiente. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, prevista no art. 157, §2º, I, do CP, ao fundamento de que inexistiria laudo pericial capaz de comprovar a potencialidade lesiva da suposta arma utilizada na ação criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“[...] Consta nos autos que, no dia 04 de janeiro de 2014, nas proximidades do Posto Marajó, na BR-316, no Município de Benevides/PA, ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA, em concurso com outro indivíduo não identificado, abordou a vítima Sueli Marina Batista Soares em via pública, anunciando o assalto com emprego de arma de fogo, e, mediante grave ameaça exercida contra a ofendida, subtraiu para si a motocicleta de sua propriedade. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, bem como pelos depoimentos colhidos no curso das investigações. A autoria resta demonstrada pelo reconhecimento do acusado pela própria vítima, que o identificou como um dos autores do roubo, circunstância corroborada pelo fato de que a motocicleta subtraída foi localizada, por meio de rastreamento via GPS, no quintal da residência do denunciado, para onde havia sido conduzida logo após a prática do crime. A conduta do denunciado amolda-se, com exatidão, ao tipo penal previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, porquanto o roubo foi praticado com emprego de arma e em concurso de pessoas. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA condenou ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018, cominando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixando o regime inicial aberto em decorrência da detração do período de 1 ano, 5 meses e 28 dias em que o réu cumpriu prisão preventiva.

Irresignada, a Defesa recorreu.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal

Em sede preliminar, a defesa postula a declaração de nulidade do reconhecimento de pessoas realizado na fase investigatória, sustentando que o procedimento não observou as formalidades do art. 226 do CPP, notadamente por não ter sido lavrado auto de reconhecimento, por ausência de prévia descrição do acusado e por não ter sido adotado o procedimento de reconhecimento em fileira (line-up), tendo a vítima, em vez disso, sido submetida ao simples apontamento do suspeito (show-up). Aduz, ainda, que a vítima não foi ouvida em juízo e que o reconhecimento não foi renovado na fase judicial.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

De início, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a conferir maior rigor interpretativo às disposições do art. 226 do CPP, assentando que o descumprimento das formalidades do reconhecimento pessoal não pode ser suprido pela simples confirmação do ato em juízo, quando este se realiza de forma igualmente irregular, vedando-se que o reconhecimento viciado funcione como fundamento exclusivo de uma condenação criminal.

Nada obstante, a mesma orientação jurisprudencial consagrou a possibilidade de que a condenação se sustente validamente quando, ao lado do reconhecimento pessoal — ainda que formalmente imperfeito —, existam outros elementos probatórios independentes, colhidos sob o crivo do contraditório, capazes de, por si mesmos, amparar a conclusão acerca da autoria delitiva.

É precisamente o que se verifica no caso em apreço.

A condenação de ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA não se fundou, de forma isolada, no reconhecimento realizado pela vítima na fase policial. Ao contrário, a autoria delitiva encontra respaldo em um conjunto probatório autônomo e coeso, composto, notadamente, pelo depoimento judicial do Investigador Alessandro Rodrigues Fonseca e dos Policiais Militares Wladimir Coelho dos Santos e Jamesson José dos Santos, todos ouvidos em juízo sob o contraditório, e, sobretudo, pela localização da motocicleta subtraída no interior do quintal da residência do próprio apelante, circunstância cujo valor probatório independe inteiramente do reconhecimento pessoal da vítima.

A localização do bem produto do crime na posse do réu constitui elemento concreto, objetivo e inconteste de vinculação do apelante ao delito, não sendo passível de desconsideração pelo simples argumento de que terceiros teriam deixado o veículo no quintal de sua residência, em versão defensiva cuja inverossimilhança é manifesta.

Registre-se, outrossim, que a nulidade processual, na sistemática do CPP, somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme consagra o art. 563 do diploma processual, inspirado no princípio pas de nullité sans grief. No presente caso, a eventual irregularidade formal do ato de reconhecimento não repercutiu sobre a formação do convencimento judicial, eis que a condenação repousa sobre suporte probatório independente e suficiente.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o reconhecimento fotográfico ou pessoal vem corroborado por outras provas judicializadas — como os depoimentos testemunhais prestados em juízo —, a irregularidade formal do procedimento não é suficiente para invalidar a condenação, por não se evidenciar o prejuízo concreto exigido para a declaração da nulidade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

III – DO MÉRITO RECURSAL

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em depoimentos indiretos, sem lastro probatório adequado, e que a versão apresentada pelo acusado — de que o veículo havia sido deixado em seu quintal por terceiros — não poderia ser descartada pelo simples raciocínio de que seria inverossímil.

O pleito absolutório, contudo, não merece amparo.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, que atesta a recuperação da motocicleta subtraída, e pelos depoimentos colhidos nos autos.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório revela-se robusto, coeso e convergente para a responsabilidade do apelante.

O policial civil Alessandro Rodrigues Fonseca, em depoimento prestado perante o Juízo, descreveu com precisão as diligências realizadas, informando que, a partir do sinal emitido pelo sistema de rastreamento GPS instalado na motocicleta da vítima, os agentes policiais localizaram o veículo no quintal da residência do acusado ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA.

Os policiais militares Wladimir Coelho dos Santos e Jamesson José dos Santos, ouvidos em juízo, corroboraram integralmente essas informações, confirmando tanto a localização do bem como o reconhecimento do apelante pela vítima.

A localização da motocicleta no quintal da residência do réu constitui, por si só, elemento probatório de inegável força incriminatória, revelador do poder de fato do acusado sobre o bem produto do crime. A versão defensiva — de que um tal "Fabio e Fabricio" teriam deixado o veículo no local sem o conhecimento do recorrente — é manifestamente inverossímil e não encontra qualquer amparo nos elementos dos autos.

Quanto ao depoimento dos policiais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores há muito reconhece que a palavra dos agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo e válido para embasar a condenação, desde que colhida sob contraditório e não infirmada por prova concreta de parcialidade ou má-fé. Não se há de presumir, em abstrato, que agentes no exercício regular do poder de polícia atuem com o propósito espúrio de incriminar cidadãos. Para que os depoimentos policiais sejam desconsiderados, seria necessária prova efetiva de irregularidade na conduta dos agentes, ônus de que a defesa não se desincumbiu.

A vítima, por sua vez, foi ouvida na fase policial, narrando em detalhes o delito e apontando o apelante como um dos autores do roubo. Embora o Ministério Público tenha dispensado o seu comparecimento em juízo, os depoimentos dos policiais militares confirmaram seu teor, de forma direta e consistente, ratificando a vinculação do réu ao crime.

Registre-se, por fim, que o conjunto probatório formado pela localização do veículo rastreado via GPS na residência do acusado, pelos depoimentos judiciais dos policiais e pelo depoimento da vítima na fase investigativa é suficiente para superar qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio in dubio pro reo invocado pela defesa.

Rejeita-se o pedido de absolvição.

Do pedido de afastamento da majorante de emprego de arma

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal — emprego de arma —, ao argumento de que a arma utilizada na prática delitiva não teria sido apreendida nem submetida a exame pericial capaz de atestar sua potencialidade lesiva, de modo que não se poderia afirmar, com segurança, tratar-se de arma de fogo propriamente dita.

O pleito também não comporta acolhimento.

O emprego de arma de fogo durante o roubo exsurge, nos presentes autos, de forma isenta de qualquer dúvida razoável, a partir da prova oral carreada ao processo.

Com efeito, tanto na fase investigativa quanto perante o Juízo, as testemunhas ouvidas foram unívocas ao relatar que o delito foi perpetrado mediante o uso de arma de fogo, circunstância que deflui de forma coerente e sem contradições dos depoimentos do Investigador Alessandro Rodrigues Fonseca e dos Policiais Militares Wladimir Coelho dos Santos e Jamesson José dos Santos, os quais confirmaram, em juízo, que a própria vítima, ouvida imediatamente após o crime, narrou ter sido rendida por um dos assaltantes que portava arma de fogo. A convergência dessas declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, afasta qualquer incerteza acerca da modalidade de grave ameaça empregada na ação criminosa.

Nesse cenário, a ausência de apreensão da arma e de laudo pericial atestando sua potencialidade lesiva não tem o condão de afastar a incidência da majorante.

A prova testemunhal produzida nos autos é meio idôneo e suficiente para a comprovação do emprego de arma de fogo no roubo, dispensando-se, para tal fim, a perícia sobre o instrumento. Esse entendimento encontra-se cristalizado na Súmula nº 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aprovada pelas Câmaras Criminais Reunidas, cujo enunciado é preciso ao dispor:

“Súmula nº 14 (Res. 017/2014 – DJ nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)”

O enunciado sumular do TJPA traduz, com precisão, a diretriz que há muito orienta a jurisprudência nacional sobre a matéria. Com efeito, o que a norma do art. 157, §2º, I, do CP exige para a incidência da majorante é a comprovação do efetivo emprego da arma durante o roubo — não a sua apreensão material nem a sua submissão a exame técnico.

No presente caso, o efetivo emprego de arma de fogo foi atestado por meio da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal, pelo que deve ser mantida a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

No que concerne à dosimetria da sanção, tema sobre o qual o apelante não formulou qualquer irresignação em suas razões recursais, constata-se que a individualização realizada pelo Juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a reprimenda cominada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, bem como o regime inicial aberto, em decorrência da detração do período de 1 ano, 5 meses e 28 dias em que o réu cumpriu prisão preventiva.

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, após a detração, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Belém, 25/03/2026